Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705192-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE LOPES ALVES EMBARGADO: JOSE GALLARDO FERNANDEZ D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SIMONE LOPES ALVES, contra acordão de ID – 19529630. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19847518. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JOSE GALLARDO FERNANDEZ, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator